Tribunal: TJSP
Processo: 2251228-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251228-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARIFLEX PARTICIPAÇÕES - EIRELI, são agravados ERIC ALEXANDRE
ANASTÁCIO, DARWIN ANASTÁCIO, YVONE MENEGATI ANASTÁCIO e
GABRIELA MARTINS BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
39a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravo de Instrumento n. 2251228-35.2019.8.26.0000
Agravante: Mariflex Participações Eireli
Agravados: Eric Alexandre Anastácio e outros
Voto n. 18.798
AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO. Pedido de concessão de tutela
provisória. Inadimplemento confessado nos
autos. Locação sem garantia. Inteligência do
art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de recurso de agravo de
instrumento interposto para impugnar a decisão que indeferiu a tutela
provisória requerida pela agravante por entender que não ficou
demonstrado de forma inequívoca o perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação para a concessão da medida em primeiro grau.
A agravante alega que os locatários não
purgaram a mora e nem sequer impugnaram a falta de pagamento dos
aluguéis e encargos locativos. Sustenta que o art. 59, § 1o, IX, da Lei
8245/91, permite a desocupação liminar do imóvel em caso de ação de
despejo por falta de pagamento quando há pedido de exoneração de
fiança, como no caso dos autos.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 101) e
regularmente instruído.
Tutela recursal concedida a fls. 103/104.
Resposta a fls. 116/123. O agravado Eric
separou de fato da senhora Gabriela Martins Bernardo em 13 de julho de
2018, comunicando tal fato à locadora. Houve sub-rogação na forma do
art. 12 da Lei n. 8.245/91. Nesta senda, fácil verificar que quaisquer
débitos relativos aos aluguéis em atraso bem como seus respectivos
encargos são de responsabilidade privativa da agravada Senhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Gabriela. Desde a separação do casal, ou seja, 13-07-2018, a esposa sub-
rogou-se, automaticamente, segundo a lei, de forma pessoal nas
obrigações e incumbências referentes ao imóvel objeto da locação, pois
está na posse exclusiva do bem desde então.
Esse é o relatório.
Os requisitos para a concessão da liminar de
desocupação previstos no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 9.245/91 estão
presentes na espécie. Há inadimplemento desde novembro de 2018 e o
contrato está sem garantia.
Vale dizer, como defende a agravante, em
razão da notícia de que teria havido sub-rogação da locação em
decorrência da separação de fato dos locatários, os fiadores postularam
a exoneração da fiança como falta a lei de regência. Logo, desprovido o
contrato de qualquer garantia, força a incidência do art. 59, § 1o, I, da
Lei n. 8.245/91.
Realmente, “conceder - se - á liminar para
desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte
contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três
meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX. a
falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no
art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido
de exoneração dela, independentemente de motivo”.
Nesse sentido, aliás, bem observou o ilustre
relator Desembargador Gilberto Leme quando da concessão da tutela
provisória recursal a fls. 103/104:
“A condição para deferimento liminar do
despejo por falta de pagamento é a ausência de uma
das garantias previstas no art. 37: caução, fiança,
seguro de fiança locativa ou cessão fiduciária de
quotas de fundo de investimento.
In casu, em razão da separação de fato dos
locatários, a locação prosseguiu automaticamente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
a agravada Grabriela que permaneceu no imóvel.
Note-se que a sub-rogação foi comunicada por
escrito à locadora em 17.12.2018 (fls. 71/72) e os
fiadores, por ser esta a modalidade de garantia
locatícia, também notificaram a agravante quanto à
exoneração da fiança em 06.12.2018 (fls. 74/75),
devidamente recebida pela agravante, conforme
contranotificação de fls. 76/78.
Atendidos, portanto, os requisitos de comprovação da inadimplência estabelecido pelo
artigo 59, § 1.o, inc. IX da Lei n.o 8.245/91,
evidenciado o direito pelas provas documentais
trazidas e a urgência da agravante de obter a posse
direta de seu imóvel em razão da falta de pagamento
dos aluguéis necessários para a sua sobrevivência,
reputo presentes os requisitos dos arts. 300 e 311
do CPC a ensejar a tutela pretendida”.
À vista dessas considerações, inclusive porque
já noticiada a desocupação do imóvel em primeiro grau, força a
manutenção da tutela provisória recursal concedida a fls. 103/104.
Posto isso, dou provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica